Tribunal: TJSP
Processo: 1091863-11.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de comissão de corretagem. Gratuidade da justiça concedida ao autor que deve ser revogada. Demonstração de que não é hipossuficiente. Plenas condições de fazer frente aos encargos financeiros do processo. Sentença, no mais, que deve ser mantida. Contrato de corretagem celebrado entre as partes com cláusula de exclusividade. Réu que, durante a vigência de tal cláusula,

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de comissão de corretagem. Gratuidade da justiça concedida ao autor que deve ser revogada. Demonstração de que não é hipossuficiente. Plenas condições de fazer frente aos encargos financeiros do processo. Sentença, no mais, que deve ser mantida. Contrato de corretagem celebrado entre as partes com cláusula de exclusividade. Réu que, durante a vigência de tal cláusula, alienou o imóvel objeto do contrato por contra própria, sem a mediação do autor. Remuneração que é devida, ainda assim. Inteligência do artigo 726, do Código Civil. Inexistência de provas no sentido de que houve conduta inerte ou ociosa por parte do autor, ensejando-se a aplicação da exceção prevista no mesmo dispositivo. Denúncia do contrato pelo réu, ademais, realizada no dia imediatamente seguinte à alienação sem mediação do autor, evidenciando clara tentativa de esquiva ao pagamento da comissão. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.